Tribunal: TJMT
Processo: 1017478-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017478-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GENNYELLE BEATRIZ PEREIRA SILVA - CPF: 085.742.524-25 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VALERIO SANTOS SILVA - CPF: 013.697.741-33 (PACIENTE), Juiz de Direito do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), REGINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 873.983.541-34 (VÍTIMA), GENNYELLE BEATRIZ PEREIRA SILVA - CPF: 085.742.524-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONE DA CRUZ TEIXEIRA - CPF: 010.888.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
FURTO QUALIFICADO
.
NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SANADA COM O PARCIAL DEFERIMENTO DA LIMINAR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS
.

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECISÃO FUNDAMENTADA.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da reincidência do paciente e da prática do delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto. O paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, § 4o, IV, e 311, ambos do Código Penal, em 20/05/2025.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade absoluta da audiência de custódia por cerceamento de defesa, com nomeação de defensor dativo sem considerar requerimento de habilitação da advogada; (
ii
) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (
iii
) saber se a prisão preventiva é desproporcional à luz do princípio da homogeneidade; (
iv
) saber se o arrependimento posterior, com devolução dos bens, afasta os requisitos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1
.
A nulidade formal da audiência de custódia foi sanada por decisão liminar desta relatoria, que oportunizou à defesa reapresentar requerimentos, observando o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de prejuízo concreto.

2
.
A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na reiteração delitiva, na violação das condições do regime semiaberto e no risco de evasão, com base em elementos objetivos dos autos.

3
.
Consta que o paciente é reincidente, com condenação definitiva e outras ações penais em curso, inclusive com suspensão por citação por edital, o que reforça o
periculum
libertatis
.

4.
A alegação de arrependimento posterior não afasta os fundamentos da prisão cautelar, por se tratar de causa de diminuição de pena a ser analisada em momento oportuno.

5.
A prisão preventiva se mostra adequada frente à insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico do paciente.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"
1.
A nulidade formal na audiência de custódia, sem prejuízo demonstrado e sanada por decisão posterior que oportunizou o contraditório, não invalida a prisão preventiva.
2.
A reincidência, a reiteração delitiva durante o cumprimento de pena e a tentativa de evasão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
3.
A devolução dos bens subtraídos não impede a prisão preventiva, por ser questão de mérito da futura ação penal
"
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPP,
arts
. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I; 366; CP, art. 155, § 4o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ
,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024;
STJ
-
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Vistos, Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VICTOR HUGO VALERIO SANTOS SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (MT), consubstanciado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no bojo do procedimento de prisão em flagrante n. 1009230- 66.2025.8.11.0042.

A prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, dada
à
reincidência do agente e o fato de que os delitos foram praticados durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. O paciente fora autuado pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, § 4o, IV (furto qualificado), e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal, tendo sido preso em flagrante no dia 20/05/2025.

Em suas razões, a impetrante requer: (i) nulidade absoluta do procedimento de custódia por cerceamento de defesa, eis que o Juízo ignorou
requerimento de habilitação da advogada e nomeou defensor dativo, sem oportunizar contraditório; (
ii
) ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, pautada unicamente na reincidência e em registros de ações penais em trâmite; (
iii
) desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade, tendo em vista a eventual pena ser inferior ao tempo de segregação cautelar; (
iv
) existência de arrependimento posterior, com devolução dos bens subtraídos.

Com essas razões requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Inicial acompanhada apenas dos documentos de Ids. 289270394 e 289270395.

Liminar deferida
parcialmente para
a determinar a abertura de prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a defesa técnica apresent
asse
, por escrito, seus requerimentos ao Juízo de origem, o qual dever
ia
analisar e se manifestar
dentro do prazo de 5 dias
(Id.
290170867
).

Informações prestadas no Id.
292014387
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Rosana Marra
, opinou pela denegação da ordem (Id.
296971873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Desde o deferimento parcial da medida liminar pleiteada, cumpre registrar o seguinte encadeamento processual:

Pro
latou
-se decisão por esta Relatoria, por meio da qual foi parcialmente deferida a tutela de urgência requerida, com a consequente determinação à Defesa para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentasse seus requerimentos ao Juízo de origem.

Em fiel cumprimento ao comando judicial, a Defesa
protocolizou petição nos autos, instruída com a documentação pertinente e expondo suas razões de forma detalhada.

Na sequência, o juízo de primeiro grau examinou os pleitos defensivos, tendo se manifestado de maneira fundamentada, com a exposição dos seguintes argumentos:

Em atendimento à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus n.o 1017478- 50.2025.8.11.0000, passo à análise do pleito defensivo. Acerca dos argumentos apresentados pela d. Defesa, ainda que já tenham sido objeto de análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça, este Juízo entende pertinente apresentar as devidas considerações. De início,
reconhece-se, de fato, que a Defesa tem razão ao apontar que a petição protocolada pela nobre advogada, solicitando participação por videoconferência, não foi devidamente observada por este Juízo nos autos,

circunstância que, lamentavelmente, resultou na ausência de sua participação naquele ato processual. Ressalta-se, contudo, que tal omissão não decorreu de qualquer intenção de desconsiderar a atuação da douta defensora, tampouco de impor ao autuado Victor um defensor que não fosse de sua escolha. Trata-se, sim, de um equívoco pontual, já reconhecido por este Juízo, o qual reafirma seu compromisso com o respeito às prerrogativas da advocacia e às garantias processuais do custodiado
. No que se refere à alegação de que a gravação da audiência de custódia não se encontra acostada aos autos, cumpre esclarecer que este Juízo, que também exerce a função de Coordenador do Núcleo de Custódia desta Capital, atuou em cumprimento às diretrizes estabelecidas na Portaria TJMT/CM no 11, de 21 de maio de 2024, a qual, em seu § 4o, determina que as audiências de custódia sejam gravadas em sua integralidade e que os respectivos vídeos sejam encaminhados ao Núcleo de Audiências de Custódia da Capital no prazo de até cinco dias úteis, para armazenamento em rede local própria. Ainda conforme o referido normativo, os arquivos não seguem para distribuição automática, sendo disponibilizados apenas mediante solicitação formal e justificada da parte interessada. Assim, bastaria à Defesa, por meio de simples petição ou requerimento encaminhado ao endereço eletrônico oficial do Núcleo, pleitear cópias da gravação. Feitos os esclarecimentos necessários passo a analisar o pedido de revogação. No momento da decretação da prisão foram verificados dois degraus fundamentais. O primeiro deles seria com relação aos pressupostos da prisão que são justamente a materialidade inequívoca e os suficientes indícios de autoria, ou seja, a certeza da existência de um crime e a quase certeza da autoria. Após a caracterização do “fumus
comissi
delicti”, verificou-se o segundo degrau, o qual se refere às circunstâncias do “periculum
libertatis
”, representadas pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No tocante ao primeiro
degrau,
foi possível extrair dos autos elementos de materialidade do crime e indícios da participação do investigado, a partir do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, além das informações prestadas pelos agentes públicos que efetuaram a prisão dos autuados.
Quanto ao segundo degrau,
cumpre esclarecer que a fundamentação da decisão não se limitou à constatação da reincidência do investigado Victor Hugo Valério Santos Silva, como sustenta

a Defesa. Conforme se observa da própria decisão anteriormente proferida, além da materialidade e dos indícios de autoria, também foram considerados elementos concretos que evidenciam o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Destaco, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão original: “
[...]
No
caso concreto, verifica-se a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração delitiva. O custodiado é reincidente, com condenação transitada em julgado, o que, por si só, revela uma tendência à reiteração criminosa. Mais grave, contudo, é o fato de que o delito ora apurado foi praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, ou seja, em condição de liberdade parcial concedida pelo Estado com base no princípio da confiança e na perspectiva de ressocialização
. (...) Ademais, conforme relatado no auto de prisão em flagrante e corroborado pelas testemunhas,
o custodiado tentou evadir-se do local dos fatos, sendo necessária perseguição policial para sua captura, o que denota dolo em se furtar à aplicação da lei penal.
Embora o crime imputado não figure, em tese, entre os de maior gravidade objetiva, as circunstâncias concretas —
notadamente a reiteração, o descumprimento das condições do regime mais brando e o comportamento no momento da abordagem — agravam sobremaneira a situação jurídica do custodiado e demonstram inadequação e insuficiência das medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP.
[...]”

Com relação à tese de arrependimento posterior
, observa-se que causa legal de diminuição de pena, cuja
aplicação está condicionada à fase de condenação e dosimetria da pena, devendo ser analisada no curso da instrução processual e não no momento da análise da legalidade ou necessidade da prisão cautelar.
A eventual devolução dos bens subtraídos pelo investigado, ainda que juridicamente relevante, não possui o condão de afastar os requisitos da prisão preventiva, tampouco descaracteriza a tipicidade penal ou a ilicitude do fato. Trata-se, por ora, de um aspecto a ser registrado, mas que não compromete a necessidade da medida extrema, sobretudo diante de outros elementos presentes nos autos, como a reiteração delitiva e o descumprimento das condições do regime semiaberto, os quais revelam risco concreto à ordem pública.
Quanto à alegação de que o vídeo juntado ao feito estaria incompleto, não se verifica qualquer nulidade ou prejuízo processual, especialmente considerando que o processo ainda se encontra em fase inicial,
com cognição sumária restrita à análise da legalidade da prisão

em flagrante e da presença dos requisitos para sua conversão em prisão preventiva.
Frise-se que a audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ no 213/2015, não se destina à apreciação do mérito da prova, tampouco à análise aprofundada de elementos audiovisuais, restringindo-se à verificação de eventuais ilegalidades no ato prisional e à necessidade, ou não, de segregação cautelar.
Importante ressaltar que não houve qualquer juízo de valor quanto ao conteúdo do vídeo apresentado pela autoridade policial, tampouco sua utilização como fundamento da decisão. A conversão da prisão em flagrante foi baseada em elementos objetivos contidos no auto de prisão, nos relatos colhidos e no histórico criminal do investigado, sem antecipação de juízo sobre a culpabilidade.
Ressalte-se, ainda, que o mérito da causa,
caso venha a ser oferecida denúncia, será apreciado no momento processual oportuno, ocasião em que também será possível aferir o grau de participação do investigado, seja ele menor ou maior.

Conforme já consignado
na decisão que decretou a prisão preventiva de Victor, verificou-se que ele é reincidente específico em crimes patrimoniais, atualmente cumprindo pena no âmbito da execução penal no 0014907- 80.2014.8.11.0042, em regime semiaberto, com condenação total de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, §2o, 155, §4o, ambos do Código Penal, e art. 2o da Lei no 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa). Além disso, conforme consulta ao sistema
PJe
, consta em seu desfavor a ação penal no 0009468-88.2014.8.11.0042, em trâmite na 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT, na qual foi proferida sentença condenatória de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão por furto qualificado, atualmente pendente de julgamento em grau recursal. Registra-se, ainda, que Victor Hugo figura como réu em outras duas ações penais — no 0014945- 19.2019.8.11.0042 (5a Vara Criminal de Cuiabá) e no 0016642- 35.2018.8.11.0002 (2a Vara Criminal de Várzea Grande) — ambas relacionadas à prática de furto qualificado. Em tais processos, foi citado por edital, razão pela qual os feitos encontram-se suspensos com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.

Tais registros demonstram que a atuação criminosa do investigado não constitui fato isolado em sua trajetória, mas, ao contrário, é marcada pela reiteração delitiva.

Portanto, sua suposta permanência na prática de novos ilícitos penais, inclusive os em apuração, reforça a necessidade de cautela e a adoção das medidas adequadas ao resguardo da ordem pública e à eficácia da persecução

penal.(...) Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, ficou demonstrado que o investigado é recalcitrante na prática delitiva, uma vez que, suspostamente, faz da
atividade criminosa o seu meio de vida.(...) Ademais, não se mostra viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que, por ocasião de sua qualificação perante a autoridade policial, o investigado limitou
-
se a informar somente o endereço: “Rua da Lagoa Seca, 8B – Natal/RN”, bem como, não houve qualquer juntada de comprovante de endereço atualizado por parte da Defesa, o que inviabiliza a adequada fiscalização do cumprimento de eventuais condições impostas.
Destaca-se, ainda, conforme já mencionado, que o investigado figura como réu em duas ações penais suspensas com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, em razão de citação por edital, o que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, especialmente diante de eventual dificuldade de localização, evidenciando que outras medidas cautelares não são suficientes no presente caso. Ademais, não tendo o indiciado sequer fornecido seu endereço, resta impossível aferir neste momento se reside realmente com os filhos e se é por eles responsável
, até porque, no estudo anterior constou que os menores moravam com os avós, situação
esta
que deve ser melhor esclarecida via novo estudo psicossocial. Assim, mantenho a decisão anterior, determinando, entretanto, a realização de Estudo Psicossocial no prazo de 10 dias. Expeça-se o necessário. Informe-se, urgentemente, ao juízo da execução, acerca desta nova prisão do autuado, solicitando daquele juízo informações sobre eventual alteração do regime prisional. OFICIE-SE à equipe técnica multidisciplinar deste Fórum para que realize estudo psicossocial, visando apurar as condições em que se encontram as referidas crianças, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpridas as diligências e juntada a documentação pertinente, DÊ-SE ciência às partes para manifestação no prazo legal.
INTIME-SE a Defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte nos autos endereço atualizado do investigado.
(grifos meus) (Id.
292014387
).

Já

a decisão
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
foi prolatada

sob
o seguinte fundamento
:

DECISÃO:
Vistos, etc.

O auto de prisão em flagrante externo foi devidamente homologado na decisão inicial. Passo, agora, à análise da medida cautelar mais adequada ao caso concreto.
O custodiado VICTOR HUGO VALÉRIO SANTOS SILVA está sendo, neste momento de cognição sumária, formalmente autuado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 155, §4o, do Código Penal.
A materialidade delitiva encontra-se suficientemente evidenciada nos autos, por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos colhidos e da apreensão de parte das mercadorias subtraídas, conforme inclusive ressaltado pela Defesa Técnica. Há, ainda, indícios razoáveis de autoria por parte do custodiado, conforme se extrai dos relatos das testemunhas e demais elementos de prova coligidos no auto de prisão em flagrante,
os quais apontam para sua efetiva participação na empreitada criminosa. Estão, portanto, presentes os requisitos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, o que impõe o exame dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva. No caso concreto,
verifica-se a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração delitiva.

O custodiado é reincidente, com condenação transitada em julgado, o que, por si só, revela uma tendência à reiteração criminosa. Mais grave, contudo, é o fato de que o delito ora apurado foi praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, ou seja, em condição de liberdade parcial concedida pelo Estado com base no princípio da confiança e na perspectiva de ressocialização.
O cometimento de novo delito neste contexto evidencia violação à confiança jurisdicional e ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, tornando patente o risco concreto à ordem pública. Ademais, conforme relatado no auto de prisão em flagrante e corroborado pelas testemunhas,
o custodiado tentou evadir-se do local dos fatos, sendo necessária perseguição policial para sua captura, o que denota dolo em se furtar à aplicação da lei penal.
Embora o crime imputado não figure, em tese, entre os de maior gravidade objetiva, as circunstâncias concretas — notadamente a reiteração, o descumprimento das condições do regime mais brando e o comportamento no momento da abordagem — agravam sobremaneira a situação jurídica do custodiado e demonstram inadequação e insuficiência das medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de VICTOR HUGO VALÉRIO SANTOS SILVA, com fundamento no art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal

(Id.
289992892
). (grifos meus).

Portanto, n
o que tange à alegação de nulidade absoluta do procedimento de custódia, sustentada pela
d
efesa sob o argumento de cerceamento do direito de defesa — porquanto o Juízo
a quo
teria ignorado requerimento de habilitação da advogada constituída, nomeando defensor dativo sem oportunizar o necessário contraditório —, entendo que não assiste razão à impetração.

A
eventual falha formal verificada na condução da audiência de custódia restou sanada por determinação expressamente lançada por esta Relatoria, por ocasião do deferimento parcial da medida liminar, quando foi concedida à Defesa Técnica do paciente, já regularmente habilitada nos autos, a possibilidade de reapresentar, por escrito, seus requerimentos diretamente ao Juízo de Primeiro Grau, o qual, inclusive, procedeu à reavaliação da legalidade e da necessidade da segregação cautelar, independentemente da realização de nova audiência de custódia.

Tal providência jurisdicional assegurou, de maneira efetiva, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República, sem que houvesse qualquer
comprometimento da eficácia do ato processual anteriormente realizado.

Com isso, diante da ausência de prejuízo concreto demonstrado, e considerando que o processo penal brasileiro, especialmente após o advento da teoria dos vícios sanáveis, exige a demonstração inequívoca do prejuízo para a decretação de nulidade (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), não se vislumbra nulidade a ser reconhecida.

Assim sendo, não se configura mácula capaz de macular o procedimento de custódia ou de infirmar a higidez da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sobretudo quando superada por providência judicial que resguardou, de maneira proporcional e adequada, os direitos da Defesa.

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva verifico que, a princípio, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, ao menos por ora, sendo que conforme expresso na decisão hostilizada e diante da ausência de apresentação de fatos novos,
constata-se a reincidência do paciente, circunstância essa que, somada à prática do novo delito em período de cumprimento de pena no regime semiaberto, evidencia a periculosidade concreta do custodiado e o risco de reiteração criminosa.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que
periculum
libertatis
está presente, em atenção à decisão impugnada e diante do histórico de delitos do paciente

Victor Hugo Valerio Santos Silva
, devendo ser salientado que este
responde
ao executivo de pena

(
SEEU n.
0014907-80.2014.8.11.0042
),

em que cumpre, em regime semiaberto,
com
pena
de
13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, §

2o, art. 155, §

4o, e art. 2o
,
da Lei de Organização Criminosa
.

Ademais, conforme consulta realizada ao sistema
PJe
, constata-se que o paciente figura como réu na ação penal n
.
0009468-88.2014.8.11.0042, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, na qual foi prolatada sentença condenatória fixando a reprimenda em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, pendente de reexame
por este
Egrégio Tribunal de Justiça.

Além disso, o investigado responde a outras duas ações penais, de n
.
0014945-19.2019.8.11.0042, em trâmite na 5a Vara Criminal de Cuiabá
(
MT
)
, e n
.
0016642-35.2018.8.11.0002, que tramita perante a 2a Vara Criminal de Várzea Grande
(
MT
)
, ambas relacionadas à imputação de crime de furto qualificado. Em tais feitos, diante da citação por edital, os processos encontram-se suspensos com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, revelando, ademais,
indicativos de ausência de cooperação do réu com a marcha processual e de possível intento de se furtar à aplicação da lei penal.

Essa constatação reforça o juízo de necessidade da prisão cautelar, pois evidencia não apenas a reiteração delitiva, mas também o risco concreto de evasão e obstrução da persecução penal, conferindo substrato fático-jurídico suficiente à manutenção da custódia preventiva.

Diante disso, f
ica evidente que essa constatação de
reiteração delitiva
reforça a presença de elemento a justificar a prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
.
2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS".
Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime,
tráfico de drogas.
3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
(HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024) (grifos meus).

No que tange à alegação de arrependimento posterior, importa salientar que tal instituto configura causa legal de diminuição de pena, nos termos do art. 16
,
do Código Penal, cuja incidência está restrita à fase de aplicação da sanção penal, devendo ser considerada pelo juízo competente no momento da dosimetria da pena, caso haja condenação definitiva.

Dessa forma, sua análise não se presta à fase inaugural do processo, tampouco ao juízo de legalidade e necessidade da prisão preventiva, cuja natureza é eminentemente cautelar e prospectiva, voltada à tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A eventual restituição dos bens subtraídos pelo investigado, conquanto juridicamente relevante, não tem o condão de afastar, por si só, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, tampouco de descaracterizar a tipicidade penal ou a ilicitude da conduta imputada. Cuida-se, por ora, de elemento
valorável
em sede meritória, sem reflexos diretos na análise da medida constritiva em debate.

A tese defensiva que sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade, sob o argumento de que eventual reprimenda cominada ao final do processo poderá ser inferior ao tempo de segregação cautelar já suportado,
também
não merece acolhimento
.

Em primeiro lugar, cumpre assinalar que o delito supostamente praticado pelo paciente
(art. 155,
§ 4o
,
IV
, do CP)
possui pena máxima superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Trata-se, pois, de delito apenado com reclusão em regime inicialmente fechado ou semiaberto, a depender das circunstâncias judiciais do caso concreto.

Em segundo plano, a aplicação do denominado
princípio da homogeneidade
– segundo o qual a prisão cautelar não deve perdurar além da medida da sanção definitiva estimada – pressupõe não apenas conjecturas abstratas, mas um juízo de certeza quanto à aplicação, ao tempo e ao regime da pena final, o que manifestamente não se verifica na presente fase, de cognição sumária.

De mais a mais, no caso sub judice, há elementos concretos que justificam a segregação cautelar, como a
reincidência específica
, o
descumprimento de regime anterior
e a
tentativa de evasão do flagrante
, fatos estes que, além de qualificarem a periculosidade concreta do agente, poderão repercutir diretamente na dosimetria da pena, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento.

Por fim, r
essalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6o do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de
cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do
paciente
Victor Hugo Valerio Santos Silva
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025